Tribunal: TJBA
Processo: 8017581-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017581-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CINTHIA CUNHA ARAUJO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. SCR. SISBACEN. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEVER DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFORME O ENTENDIMENTO ADOTADO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E REFORMA DA DECISÃO POR MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cinthia Cunha Araujo contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação por ela interposta, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida contra o Hipercard Banco Múltiplo S.A. A embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pela ausência de notificação prévia no envio de dados ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), e quanto à afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos no STJ, buscando prequestionamento.

II. Questão em discussão

Verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à responsabilidade da instituição financeira pela notificação prévia em registros no SCR e quanto à obrigação de considerar a afetação de temas repetitivos no STJ para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e suficiente os fundamentos legais e fáticos da controvérsia, não havendo omissão ou contradição.

Foi ressaltada a natureza pública e informativa do SCR, bem como a ausência de obrigação legal de notificação prévia em tais casos, afastando a aplicação da Súmula 359/STJ.

A existência de precedentes sobre a ilegitimidade passiva do Banco Central não obriga a modificação do entendimento sobre a inexistência de dever de notificação por parte da instituição financeira.

A afetação de temas ao rito dos repetitivos no STJ não vincula o julgamento local antes da formação de tese jurídica definitiva.

Não se vislumbra abuso no exercício do direito de recorrer que justifique a imposição de multa por litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira não está obrigada a realizar notificação prévia ao consumidor quanto à inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), dada sua natureza pública e informativa.

A mera afetação de tema ao rito dos repetitivos pelo STJ não configura omissão no acórdão recorrido."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 43, § 2º

Jurisprudência relevante citada: Súmula 359/STJ; Tema Repetitivo STJ em trâmite (REsp 2.190.712).

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8017581-97.2025.8.05.0001
, que tem como embargante
CINTHIA CUNHA ARAUJO
e como embargado
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA